Tribunal: TJPA
Processo: 0800645-30.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800645-30.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCILIO DA SILVA CARNEIRO JUNIOR

AGRAVADO: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE.

DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A LIMINAR POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. NÃO VISLUMBRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO. MANTIDA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO

E

IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCILIO DA SILVA CARNEIRO JUNIOR,
inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua/PA, que, nos autos do processo eletrônico nº 0813060-61.2019.8.14.0006, movida pelo ora Agravante em face de
PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA E VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A
, indeferiu a medida liminar “inaudita altera pars” de imissão na posse de imóvel pleiteada.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que “adquiriu a unidade autônoma

302, bloco 105, do condomínio residencial VIVER ANANINDEUA (contrato anexo) em 12/02/2008, pela quantia de R$62.694,00.

No ato da assinatura do contrato, pagou o sinal de R$ 1.887,00, restando-lhe o saldo residual no valor de R$ 60.807,00, o qual hoje está financiado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e vem sendo pago tempestivamente (comprovantes anexos à Inicial).

Inclusive, anexou-se aos autos a cópia da Certidão do Registro do Imóvel atualizada,

na qual consta o nome do Autor/Agravante como proprietário, ato que reforla o seu direito de gozar de seu patrimônio.

Porém, mesmo estando em dias com o pagamento do imóvel supra e sendo o real proprietário do bem, a Agravada se nega a entregar a posse do imóvel a quem de direito, ato que levou este procurador a distribuir a presente ação principal.”
(sic)

Aduz que “quitou sua parte contratual (contrato de compra e venda, pagamento de sinal, contrato de financiamento, Certidão de Registro do Imóvel atualizada, boletos de financiamento e outros), pagando corretamente todas as parcelas do seu financiamento junto ao banco Caixa Econômica Federal, não havendo motivos justos e nem hábeis para as Agravadas negarem o direito líquido e certo do Agravante.”.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para “reformar a decisão da tutela de urgência indeferida em 1º grau, deferindo-se a imissão na posse liminar ao Agravante, pela observância da Teoria do Adimplemento Contratual em respeito ao Princípio da Boa-Fé e da Função social do Contrato, bem como ter se cumprido os requisitos do art. 300 do CPC.”.

Contrarrazões (ID 4099800) pelas agravadas, em que refutam o pleito do agravante e o próprio mérito do agravo de instrumento.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

O presente recurso busca o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de compelir os Agravados na imediata imissão na posse do imóvel do Agravante, sob pena de multa em face do descumprimento.

Inicialmente, há que se destacar que em sede de Agravo de Instrumento, a segunda instância está adstrita aos temas que foram debatidos e apreciados pelo julgador monocrático, qual seja, in casu, a presença ou não dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Assim, as matérias que não compuseram a decisão singular, não podem ser objeto de análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Pois bem. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A lei processual exige, daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, a demonstração de elementos de informação que conduzam à probabilidade do direito de suas alegações, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional e a reversibilidade dos efeitos antecipados.

Não se quer com isto afirmar ser necessária prova capaz de formar juízo de absoluta certeza. Basta que o interessado junte aos autos elementos de informação consistentes, robustos, aptos a proporcionar ao julgador o quanto necessário à formação de um juízo de real probabilidade (e não possibilidade) a respeito do direito alegado.

A probabilidade do direito ou
fumus boni iuris
constitui a plausibilidade da existência do direito invocado pela parte, cabendo ao juiz avaliar a existência de elementos que sustentem a conjuntura fática invocada por ela.

Oportuna a lição de Fredie Didier sobre o tema:

"...é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção da prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (...) O que importa é que, de uma forma geral, o juiz se convença suficientemente de que são prováveis as chances de vitória da parte e apresente claramente as razões da formação do seu convencimento". (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 608/609).

Já o perigo de dano pode advém da demora da prestação jurisdicional, comprometendo a efetividade da jurisdição e a realização do direito, causando à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade.

Cumulativamente, é necessário, ainda, que os efeitos da tutela de urgência sejam reversíveis, considerando que sua concessão se dá com base em juízo de cognição sumária, consoante preceitua o art. 300, § 3º do CPC.

Pois bem. Da análise dos autos, percebe-se que, conquanto não se negue os inúmeros transtornos causados em casos como dos autos, no qual a parte compradora celebra contrato de compra e venda de imóvel e encontra-se impedida de tomar posse em razão de vários acontecimentos, sobretudo aqueles referentes ao atraso na entrega da obra, de fato, da análise das provas colacionadas aos autos, ao menos nesse momento processual não existem elementos probatórios capazes de sustentar a probabilidade do direito pleiteado.

Isto porque, requer a parte Agravante a concessão da tutela antecipada para que sejam as partes Agravadas compelidas a imitir a parte Agravante na posse do imóvel, em decorrência do descumprimento do acordo firmado entre as partes, que segundo aponta a parte Agravante, as partes Agravadas não cumpriram com a avença.

Nesse sentido, observa-se que, conforme bem exposto pelo magistrado
a quo
, o prazo de entrega da obra estava previsto para o mês de outubro de 2009, mas a obra foi finalizada dia 03/11/2011, conforme a carta de habite-se.

Entretanto, não há nos autos informações sobre o que aconteceu após a expedição do habite-se em 11/2011, ao que tudo indica, a parte autora, estando em dia com suas obrigações contratuais, já poderia ter recebido as chaves do contrato, sendo necessário somente a vistoria da unidade autônoma.

Portanto, da inicial e os documentos que a instruem o presente recurso não se evidenciam a probabilidade do direito alegado pela parte Agravante, pois não é possível se verificar, através do juízo perfunctório, suposta ilegalidade ou abusividade na conduta das partes Agravadas.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - ILEGITIMIDADE PASSSIVA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA - TURBAÇÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS NÃO ATENDIDOS- AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS - ART. 300, C/C 561, DO CPC - INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO LIMINAR. - O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar no recurso os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao seu inconformismo com a decisão prolatada - A mera reiteração dos argumentos apresentados em contestação não implica em falta de dialeticidade se as razões recursais enfrentaram os fundamentos da decisão recorrida - Não restando comprovada a ocorrência da turbação, sobretudo que as obras realizadas na área locada, ou seja, no topo do edifício, impedem o exercício de suas atividades de transmissão de sinal de telefonia, não há que se falar em manutenção de posse por não preencher os requisitos do art. 561 do CPC/2015 - Considerando que as provas contidas nos autos vieram em sede de cognição sumária não exauriente, resta temerária a decisão que determinou retirada de tapumes e estruturas da área supostamente turbada, especialmente porque as obras já estão acabadas, o que implicaria na conversão à ordem de demolição, ou seja, na irreversibilidade dos efeitos da decisão. (TJ-MG - AI: 10000205463037001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 27/07/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM c.c. DANO MORAL E PEDIDO DE LIMINAR - Indeferimento da liminar - Irresignação - Pedido de alteração do indeferimento da concessão da tutela de urgência - Não cabimento na espécie - Ausência dos requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC - Controvérsia sobre a ampliação da área pertencente aos réus ora agravados - Provas documentais apresentadas pelos autores, ora agravantes, insuficientes à demonstrar o esbulho alegado - Negada a antecipação da tutela recursal, ressalvada a reapreciação da questão por ocasião do julgamento do feito, com base nas provas colhidas durante a instrução - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22337568420208260000 SP 2233756-84.2020.8.26.0000, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 06/04/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2021).

Dessa forma, vê-se comprometida a comprovação da probabilidade do direito alegado, motivo pelo qual fica impossibilitada a concessão da liminar pleiteada, fazendo-se necessário o prosseguimento da dilação probatória, conforme já decidido.

À vista do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2024